Tribunal: STF
Processo: ARE 1488968
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Direito Constitucional. Embargos de divergência no agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Competência legislativa para disciplinar matéria relacionada a energia elétrica. I. Caso em exame: 1. Embargos de divergência contra acórdão que deu provimento ao agravo interno e negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão: 2. Usurpação da competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica. III. Razão de decidir: 3. O acórdão impugnado divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica. 4. A União é a responsável pela prestação dos serviços de energia elétrica, competindo-lhe, portanto, legislar sobre o regime das empresas concessionárias e permissionárias dos referidos serviços, os direitos dos usuários, as políticas tarifárias e a obrigação de manter o serviço adequado. IV. Dispositivo: 5. Majorado em 10% o valor da verba honorária, na forma do disposto no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 6. Embargos de divergência a que se dá provimento, com o consequente provimento do recurso extraordinário.